Tribunal: TJDFT
Processo: 0709382-51.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. NOTAS FISCAIS. INDICAÇÃO DAS MERCADORIAS ENTREGUES E VALOR TOTAL. COMPROVANTE DE ENTREGA ASSINADO PELO RECEBEDOR. MORA EX RE. ART. 397 DO CC. TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO TAXA MÉDIA DE JUROS DIVULGADA PELO BACEN.
1. A apresentação de notas fiscais com descrição das mercadorias vendidas e valor total devido, acompanhadas de comprovantes de entrega com assinatura do recebedor, representam prova escrita do crédito que a autora alega possuir (CPC/15 700), transferindo ao réu o ônus de comprovação de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor (CPC/15 373 II).
2. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, com termo certo de vencimento, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento – hipótese de mora ex re (CC 397); todavia, estipulado o pagamento em parcelas, a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada parcela devida.
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.